Tribunal: STF
Processo: HC 104314
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE WRIT CONCEDIDO PELO STJ. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE. FATOS CONEXOS. JULGAMENTOS IGUAIS. DESCABIMENTO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIME MEIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NESTA INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. 
  




1.  A questão de direito versada nos presentes autos diz respeito a pedido de extensão dos efeitos do HC 123.342/PR a outras ações penais a que respondem os pacientes. Nesse writ, foi determinado o trancamento de ação penal no que tange à acusação do crime de falsidade ideológica. 
2.  O art. 580 do CPP não se aplica ao caso. O dispositivo trata da extensão subjetiva do efeito devolutivo dos recursos, e os impetrantes pretendem, na espécie, obter o trancamento de outras ações penais ajuizadas contra os mesmos pacientes, valendo-se do dispositivo legal. 
3.  O instituto da conexão liga-se às regras de fixação da competência e não encontra relação com regras do julgamento propriamente dito. Dessa forma, apesar de os fatos serem conexos, isso não importará necessariamente em julgamentos iguais. 
4.  As falsificações em tese perpetradas não podem ser entendidas, em todas as ações penais, apenas como meio para a execução do crime de descaminho. 
5.  Reconhecer, nesta instância, que todas as imputações de prática do crime de falsidade ideológica seriam meio para a execução de outros delitos, como pretendem os impetrantes, consistiria em antecipação desse juízo, o que acabaria por inviabilizar a atividade do Ministério Público de comprovar as imputações realizadas. 
6.  O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes. 
7.  Habeas corpus denegado.